Tribunal: TJMT
Processo: 0003559-59.2014.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Número do Protocolo: 49291/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO – IRRELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência da nota de empenho pela municipalidade não a isenta de pagar as dívidas contraídas, não podendo o locador arcar com a desídia da autoridade competente, sob pena de enriquecimento ilícito.
Nas dívidas líquidas, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re.
A demora ausência de repasse financeiro pelo Poder Público não configura fato imprevisível e inevitável, a fim de afastar a incidência dos encargos moratórios do débito confessado.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Paranatinga em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 3559-59.2014.8.11.0044, proposta por Trimec Equipamentos Ltda - EPP, julgou procedentes os pedidos da exordial e condenou o Apelante ao pagamento das notas fiscais inadimplidas, corrigidos monetariamente pelo INPC, contados a partir do 5º dia útil do vencimento de cada nota fiscal acrescidos e juros de mora de 0,5% ao mês.
O Apelante assevera que a sentença merece reforma, uma vez que o juízo a quo não observou que o Apelado não cumpriu os requisitos essenciais para a cobrança da dívida, qual seja a realização do empenho das notas, que sem ele, não há como incluir o pagamento das notas fiscais no cronograma orçamentário do Município.
Assegura que qualquer pagamento efetuado pela administração pública está adstrito a realização prévia do empenho das despesas, obrigatoriedade trazida pela Lei das Licitações, portanto, não pode ser responsabilizada pela demora no pagamento.
Ao final, insurge-se quanto ao prazo inicial da contagem dos juros e correção monetária, argumentando que estes devem incidir a partir da citação.
Dessa forma, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença impugnada e julgar totalmente improcedente a ação.
Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões às fls. 88/92 pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Paranatinga em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 3559-59.2014.8.11.0044, proposta por Trimec Equipamentos Ltda - EPP, julgou procedentes os pedidos da exordial e condenou o Apelante ao pagamento das notas fiscais inadimplidas corrigidas monetariamente pelo INPC, contados a partir do 5º dia útil do vencimento de cada nota fiscal acrescidos e juros de mora de 0,5% ao mês.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença impugnada e julgar totalmente improcedente a ação.
Pois bem.
Depreende-se dos autos que o Apelado realizou contrato de locação junto a municipalidade, celebrado por Dispensa de Licitação nº 012/2011, cujo o objeto se trata de um rolo pé de carneiro, com fins para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Infraestrutura.
O preço ajustado foi de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e o pagamento foi estipulado para o dia 10 (dez) de cada mês, bastando a apresentação da Nota Fiscal ao setor financeiro do Município, conforme a Cláusula Terceira do Contrato de Locação (fls. 23/26).
Em razão da inadimplência das Notas Fiscais n. 86 no valor de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais) e da Nota Fiscal n. 57 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o Apelado propôs a presente ação de cobrança com o objetivo de conseguir o recebimento das referidas notas.
O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação condenando a Municipalidade ao pagamento das notas fiscais apresentada nos autos corrigidas monetariamente pelo INPC, contados a partir do 5º dia útil do vencimento de cada nota fiscal, acrescidos e juros de mora de 0,5% ao mês.
Não conformado com a sentença, o Apelante busca sua reforma ao argumento de que o Apelado não cumpriu os requisitos essenciais para a cobrança da dívida, qual seja a realização do empenho das notas, que sem ele, não há como incluir o pagamento das notas no cronograma orçamentário do Município.
Assegura que qualquer pagamento efetuado pela administração pública está adstrito a realização prévia do empenho das despesas, obrigatoriedade trazida pela Lei das Licitações, portanto, não pode ser responsabilizada pela demora no pagamento.
Ao final, insurge-se quanto ao prazo inicial da contagem dos juros e correção monetária, argumentando que estes devem incidir a partir da citação.
Sabe-se que os contratos de locação firmados pela Administração Pública são submetidos, preponderantemente, ao regime jurídico de direito privado, podendo ser ditos, nessa perspectiva, como 'Contratos Privados da Administração'.
A propósito, o art. 62, § 3º, I, da Lei n. 8.666/93 estabelece que os contratos de locação firmados pela administração pública na figura de locatária serão regidos, preponderantemente, por norma de direito privado, in verbis:
Art. 62. (...)
§ 3o Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber:
I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado; (destaquei)
Ademais, o artigo 55 do mesmo diploma legal arrola as cláusulas necessárias dos contratos firmados pela Administração Pública; o art. 58, as cláusulas exorbitantes (de privilégio); e os arts. 60 e 61, as exigências de sua formalização.
Desta feita, a previsão de aplicabilidade de privilégios à Administração Pública, concedida pelo regime jurídico de direito público, mas aplicando-se os princípios norteadores do direito privado (que, nos termos do inciso I, predominam no âmbito dos contratos ali dispostos), devem ser asseguradas na medida do mínimo necessário a impedir o desvirtuamento dos interesses e da finalidade pública, que, invariavelmente, norteiam e justificam tais ajustes.
Nesse sentido:
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LOCATÁRIA - CONTRATO REGIDO, PREDOMINANTEMENTE, PELAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 62, §3º, DA LEI Nº 8.666/93 - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER O BEM, AO FIM DO PRAZO ESTIPULADO NO ÚLTIMO ADITIVO, NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE ENTREGUE PELO LOCADOR - IMÓVEL DEPREDADO - DEVER DE INDENIZAR - CABIMENTO - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL, BEM COMO DOS LUCROS CESSANTES - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. 1 - Os contratos de locação firmados pela Administração Pública, pertencentes à espécie de 'Contratos Privados da Administração', se submetem, preponderantemente, ao regime jurídico de direito privado, sendo-lhes aplicáveis as normas gerais da Lei n. 8.666/93 apenas no que for compatível com o Código Civil e com a Lei de Locações. Inteligência que se faz do art. 62, § 3º, I, da Lei n. 8.666/93. 2 - No caso, demonstrado que o Município utilizou-se do imóvel de propriedade da autora em determinado período, com base no contrato de locação firmado entre as partes, mas que, findo o prazo de vigência estipulado no último aditivo, não entregou o bem nas mesmas condições em que recebera ao tempo da contratação, mas, ao contrário, deixou-o em situação de depredação, impõe-se-lhe o dever de indenizar os prejuízos causados, bem como ao pagamento dos lucros cessantes, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito.
(N.U 0010579-39.2012.8.11.0055, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)
De outra banda, no Código de Processo Civil estabelece o ônus da prova incumbe ao litigante, devendo provar os fatos alegados, dos quais dependem a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu, verifica-se foram emitidas as notas fiscais (fls. 28/29), bem como que estas foram protestadas (fls. 31/33), e mesmo notificado o município não adimpliu as notas fiscais.
Constata-se, também, que o Apelante reconhece a existência do débito, portanto, restou comprovado nos autos o direito ao recebimento das referidas notas.
O Apelante defende que o Apelado não cumpriu os requisitos essenciais para a cobrança da dívida, qual seja, a realização do empenho das notas, que sem ele, não há como incluir o pagamento das notas no cronograma orçamentário, e, consequentemente, não deve ser responsabilizado pelo atraso no pagamento.
Tenho que este argumento não pode prosperar.
É cediço que a nota de empenho é documento emitido pela administração pública que reconhece uma despesa a ser paga, conforme preceitua o artigo 58 da Lei 4.320/1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, in verbis:
Art. 58 - O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
Em casos excepcionais lei específica poderá dispensar a emissão da nota de empenho, nos termos do artigo 60, § 1º, da Lei 4.320/1964.
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.
Entretanto, a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, aceitar uma situação como essa seria permitir que a Administração Pública se locuplete se sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL. ASSINATURA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. 1. A ausência da nota de empenho pela municipalidade não a isenta de pagar as dívidas contraídas, não podendo o prestador de serviços arcar com a desídia da autoridade competente, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Cumpre ao Município o ônus probatório quanto a assinatura aposta nos comprovantes da prestação de serviços, demonstrando que não lhe pertence, situação não demonstrada no processo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 01853465520168090028, Relator: Ney Teles de Paula, Data de Julgamento: 15/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15-4-2019). [Destaquei]
REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – DUPLICATAS EMITIDAS – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CONTRATO PÚBLICO E NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL- DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS MORATÓRIOS - SENTENÇA RATIFICADA.
1 É pacífico tanto na doutrina, quanto na jurisprudência pátria, o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública, entendimento este o qual já se encontra sumulado no âmbito do STJ (Súmula 339).
2. A ausência de nota de empenho não pode servir para de justificativa para o devedor esquivar-se do pagamento da dívida contraída, ficando obrigado o ente municipal a liquidá-la.
3. Sentença mantida.
(N.U 0001160-73.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei)
Dessa forma, incontestável que o Município tinha por obrigação efetuar o pagamento das notas fiscais apresentadas.
Como não trouxe aos autos qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do Apelado, além de reconhecer a existência do débito, esta deverá arcar com o pagamento das notas ficais.
Por derradeiro, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão atender o que foi decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros e correção monetária deveram atender a seguinte forma:
Para fins de correção monetária: Sujeita-se ao IPCA-E.
Quanto aos juros de mora: Segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Há que se modificar a data de incidência dos juros e correção monetária estabelecidos na sentença, devendo a correção monetária ser contada a partir do vencimento de cada Nota Fiscal, acrescidos de juros moratórios, uma vez que esta é a melhor forma que atende o caso.
Nesse sentido é a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA NOTA INDICADA NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de mora ex re - dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por notas fiscais com valores fixos e vencimentos à vista -, os juros de mora e a correção monetária no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento de cada nota indicada. 2. Apelação conhecida e não provida.
(Acórdão 1228940, 07181473420188070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - CERTEZA E LIQUIDEZ - - MORA - NATUREZA EX RE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO.

Nas dívidas líquidas, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re.

A demora ausência de repasse financeiro pelo Poder Público não configura fato imprevisível e inevitável, a fim de afastar a incidência dos encargos moratórios do débito confessado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.129691-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2020, publicação da súmula em 31/07/2020) (destaquei)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, e, consigno que para fins de correção monetária deverá se sujeitar ao IPCA-E, a partir do vencimento de cada Nota Fiscal, acrescidos de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR